Tribunal: STF
Processo: RC 1468
Classe: RC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-07
Data de publicação: 2002-06-07

Ementa:
EMENTA: Questão de ordem, levantada pelo relator para o
acórdão que julgou o mérito do recurso ordinário criminal, sobre
pedido, apresentado após esse julgamento, de concessão de ofício de
"habeas corpus". Preliminar de competência.
Incompetência do Supremo Tribunal Federal para o exame
desse pedido a fim de que não ocorra supressão de instâncias em
prejuízo do requerente.
Questão de ordem que se resolve pelo reconhecimento da
incompetência desta Corte.